Tribunal: TJDFT
Processo: 0001092-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E PERIGO COMUM. LEGÍTIMA DEFESA. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração, via recursal estreita, são cabíveis para integrar o julgado, suprindo eventual vício (CPP art. 619).
2. Ausentes no acórdão os vícios de omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
3. Recurso conhecido e não provido.